Tribunal: TCU
Processo: 010.301/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6994/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.301/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Flavia de Lima Gomes Siqueira Figueiredo (XXX.294.891-XX); Ana Paula Yoshimaro Mercer Sasaki (XXX.274.128-XX); Angela Rie Oshiro (XXX.101.268-XX); Carla Cristina Feitosa Rodrigues da Silva (XXX.974.708-XX); Linniker Miranda Gardim (XXX.833.488-XX); Monica Johanson de Abreu (XXX.482.837-XX); Paulo Henrique Carvalho Costa (XXX.069.261-XX); Pedro Henrique Gonzales Mudrei Fernandes (XXX.788.448-XX); Rachel Maria Zimbres Grenfell (XXX.971.809-XX); Roseli Rosa Marques da Silva (XXX.300.418-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.